Tribunal: TJBA
Processo: 8003522-26.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003522-26.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JUSCELIA FELIX GOMES e outros

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 308, 551, 916 E 191 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 308, 551, 916 e 191 do STF.

2 -
O acórdão recorrido.
A Quinta Câmara Cível negou provimento ao agravo interno em apelação, mantendo a decisão monocrática que confirmou sentença que rec
onheceu a nulidade da contratação de agente comunitária de saúde sem concurso público e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 308, 551, 916 e 191 do STF, que reconhecem o direito ao levantamento do FGTS na hipótese de contratação declarada nula por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em harmonia com os Temas 308, 916 e 191 do STF, segundo os quais a contratação sem prévia aprovação em concurso público é nula, mas não impede o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5 - A alegação de
distinguishing
fundada no regime estatutário municipal não procede, pois a controvérsia refere-se ao período de contratação irregular anterior à efetivação da servidora, hipótese expressamente abrangida pelos paradigmas vinculantes.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "a"; CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8003522-26.2016.8.05.0032
, sendo parte(s) Agravante
MUNIC
Í
PIO DE BRUMADO
e parte(s) Agravada
JUSCELIA FELIX GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.